Tribunal: STF
Processo: AI 868148
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. IPI. CREDITAMENTO. EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA. UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS TRIBUTADOS EMPREGADOS NA FABRICAÇÃO DE PRODUTOS. ABRANGÊNCIA DO BENEFÍCIO FISCAL PREVISTO NO ARTIGO 11 DA LEI 9.779/1999. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
    DECISÃO: Trata-se de agravo de instrumento objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão publicado em 14/10/2008 que assentou, in verbis::
    “IPI. CRÉDITO INCENTIVADO. PORTARIA MF N° 134/92. FORMA DE APROVEITAMENTO. ANALOGIA. PROPORCIONALIDADE. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRJA.
      I. A sistemática de não-cumulatividade do IPI autoriza a transferência dos créditos créditos decorrentes de estímulos fiscais (Portaria n° 134/92 do Ministério da Fazenda) para outro estabelecimento da mesma pessoa jurídica. 
    2. Entretanto, não houve tratamento especifico quanto a forma de aproveitamento desses créditos. Com efeito, o art. 2° da Portaria MF n° 134/92 transfere a atribuição de regulamentar a matéria para o Departamento da Receita Federal, que nunca expediu tal ato. 
    3. Diante da lacuna, a impetrante valeu-se, por analogia, do regime disposto na Lei n° 9.363/96 (créditos presumidos de IPI, como ressarcimento das contribuições para o PIS/PASEP e COFINS). 
    4. Em direito tributário, o recurso da analogia destina-se à autoridade fiscal ou judiciária que se depare perante situação sem previsão no ordenamento jurídica (art. 108, CTN), não sendo possivel que o contribuinte a utilize sem prévia manifestação administrativa ou provimento judicial especifico.
      5. Ademais, a própria Lei n° 9.363/96 invocada não ampara forma de aproveitamento dos créditos incentivados de IPI no caso concreto, pois não abordou a questão da forma de apuração quando ausente a comprovação de destino dos produtos para o mercado externo. 
    6. A aplicação da analogia exige que o caso omisso deva guardar paridade com as disposições da hipótese expressamente prevista na norma jurídica. No caso sub judice, o impetrante não comprovou que todas as mercadorias foram efetivamente destinadas ao exterior a fim de apurar o crédito de IPI. Logo, revela-se inaplicável a Lei 9.363/96.
    7. O critério mais justo para a solução da controvérsia está disposto na Instrução Normativa n° 1 14/88 da Secretaria da Receita Federal, que menciona a adoção da proporcionalidade entre os produtos destinados ao mercado interno ou externo, "com base no valor das saídas dos produtos fabricados pelo estabelecimento industrial nos três meses imediatamente anteriores ao período de apuração a considerar". 
    8. lnviável o reconhecimento do direito à utilização dos créditos de IPI relativos a equipamentos de proteção individual. Apesar de integrarem indiretamente o processo de industrialização, não são consumidos de forma imediata e integral. Precedentes. 
    9. Os créditos de IPI, já que submetidos ao regime de creditamento escritural, não admitem correção monetária ou incidência de juros, pois em tais modalidades o contribuinte não depende do Fisco para aproveitar os créditos. 
    10. A sentença incorreu em equívoco no dispositivo. O crédito restabelecido (R$ 19.518,86) não possui relação a materiais de segurança, mas sim a insumos que sequer foram objeto de questionamento no âmbito da presente ação. _ 
    11. Apelação da impetrante desprovida. Apelação da União e remessa oficial providas para denegar a segurança.” (Doc. 51, p. 11-12)
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos. (Doc. 55)
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustentou preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontou violação ao artigo 153, II e IV, § 3°, da Constituição Federal. Alega, em síntese, que equipamentos de segurança individual consistem em produtos intermediários e, portanto, devem ser considerados para o cálculo do crédito de IPI.
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbices na falta de prequestionamento e violação reflexa à Constituição.
    Em 13/12/2018, o Presidente deste Tribunal ordenou a devolução dos autos à origem, porquanto as questões desse processo tenham sido submetidas à sistemática da repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 398.365, Tema 844). 
    Em 23/3/2020, o Tribunal a quo proferiu decisão articulando, em síntese, que (i) não há falar em juízo de retratação em relação a recurso extraordinário cuja admissibilidade não foi examinada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de agravo, e (ii) o objeto da demanda não guarda relação com o decidido no Tema 844. 
    É o Relatório. DECIDO.
    A irresignação não merece prosperar.
    Ab initio, impende destacar que há razão o Tribunal acerca da afirmação de falta de pertinência entre o objeto da presente demanda como o julgado no Recurso Extraordinário n. 398.365, Tema 844. É que busca-se aqui a discussão sobre a classificação de equipamentos de segurança como produto intermediário no processo industrial para fins de creditamento do IPI. Por outro lado, o julgado mencionado decidiu acerca da possibilidade de creditamento do IPI pela aquisição de insumos isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero. 
    A Lei 9.779, de 19 de janeiro de 1999, fruto da conversão da Medida Provisória 1.788/98, ao alterar a legislação do IPI relativamente ao aproveitamento de créditos, assim dispôs no artigo 11: 
    “Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda”
    Portanto, o direito ao crédito controvertido não decorre do princípio constitucional da não cumulatividade, mas sim do artigo 11 da Lei 9.779/1999, de modo que se trata de benefício fiscal concedido por opção do legislador ordinário.
    Nesse contexto, é forçoso concluir que a controvérsia a respeito da abrangência do benefício fiscal previsto no artigo 11 da Lei 9.779/1999 se restringe ao âmbito infraconstitucional, o que inviabiliza o exame da matéria na via estreita do recurso extraordinário. Nesse sentido, colaciona-se os seguintes julgados:
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. PRINCÍPIO DA NÃOCUMULATIVIDADE. PRODUTOS COM SAÍDAS NÃO TRIBUTADAS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 1. O regime jurídico do IPI se completou com o art. 11 da Lei 9.779/1999, de modo que o direito de creditamento das saídas isentas, não tributadas ou sujeitas à alíquota zero somente mostra-se possível com o advento do referido diploma legal. Precedentes. 2. Apesar de possuírem naturezas jurídicas díspares, não há diferenciação nas situações em que os produtos estão sujeitos a saídas isentas, não-tributadas ou reduzidas à alíquota zero, pois a consequência jurídica é a mesma dentro da cadeia produtiva, em razão da desoneração tributária do produto final. 3. O juízo de retratação da sistemática da repercussão geral não se confunde com novo julgamento de recurso extraordinário. Nos estritos termos da legislação processual, ao juízo de retratação cabe tão somente verificar a compatibilidade entre o acórdão recorrido e o paradigma. Na hipótese de diferença entre os dois, retratar-se. Caso haja identidade, mantém-se o acórdão. Ir além significaria fazer as vezes do Supremo Tribunal Federal em termos de competência jurisdicional. 4. A verificação da abrangência do benefício fiscal instituído pelo art. 11 da Lei 9.779/1999 cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 379.843-AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/3/2017 - grifei)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. IPI. Creditamento. Período posterior à Lei nº 9.779/99. IN-SRF nº 33/99. Ofensa reflexa. Impossibilidade. 1. A análise restrita de atos infralegais, especialmente a IN-SRF nº 33/99, sob o argumento de interpretação distorcida da Receita Federal, tem natureza eminentemente infraconstitucional, não ensejando a abertura da via do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido.” (RE 596.485-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 22/8/2012)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. INSUMO OU MATÉRIA PRIMA TRIBUTADA. SAÍDA NÃO TRIBUTADA OU SUJEITA À ALÍQUOTA ZERO. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO AO CREDITAMENTO. PRECEDENTES DO PLENÁRIO. BENEFÍCIO INSTITUÍDO PELO ART. 11 DA LEI 9.779/1999. ABRANGÊNCIA. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO. I - O princípio da não cumulatividade só garante o crédito do IPI pago na operação anterior se, na operação subsequente, também for devido o imposto, ressalvada a previsão em lei que confira esse direito. II - A verificação da abrangência do benefício fiscal instituído pelo art. 11 da Lei 9.779/1999 é questão que se restringe ao âmbito infraconstitucional, não comportando análise em sede de recurso extraordinário. III - Agravo regimental improvido.” (RE 599.885-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 5/3/2012 - grifei)
    Confira-se, ainda, o ARE 961.210, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 1º/8/2016.
    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente